Tribunal: TJDFT
Processo: 0727007-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727007-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, DROGARIA ASSIS HOSPITALAR LTDA, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO, MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto, a princípio, por FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Pela petição de ID 73623935, a recorrente informa que houve erro material quanto à parte colocada como agravante na qualificação do recurso. Requer seja o referido erro corrigido para que seja considerada como a agravante, no recurso juntado, a empresa FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 02.183.524/0001-90, e não a empresa FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 32.902.538/0001-88. Pelos autos de origem (0722229-06.2021.8.07.0001), verifico que, de fato, consta como parte autora FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. Assim sendo, remetam-se os autos à Secretaria da 7a Turma Cível para alterar a identificação da agravante. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador